Tribunal: TCU
Processo: 006.251/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria para avaliar a aderência dos conselhos de fiscalização profissional (CFPs) às normas de transparência das informações exigidas pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pelo Acórdão 96/2016-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 376/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Federal de Economia, Tania Cristina Teixeira - Presidente, dilatando por 120 (cento e vinte) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 1648/2024-TCU-Plenário , a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 006.251/2023-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 017.971/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Conselho Federal de Administração (34.061.135/0001-89); Conselho Federal de Biblioteconomia (00.098.012/0001-09); Conselho Federal de Biologia (00.720.532/0001-01); Conselho Federal de Biomedicina (52.391.703/0001-91); Conselho Federal de Contabilidade (33.618.570/0001-07); Conselho Federal de Corretores de Imóveis (62.658.737/0001-53); Conselho Federal de Economia (33.758.053/0001-25); Conselho Federal de Economistas Domésticos (26.963.637/0001-77); Conselho Federal de Educação Física (03.101.148/0001-00); Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57); Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (33.665.647/0001-91); Conselho Federal de Estatística (33.895.236/0001-92); Conselho Federal de Farmácia (60.984.473/0001-00); Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (00.487.140/0001-36); Conselho Federal de Fonoaudiologia (00.697.722/0001-47); Conselho Federal de Medicina (33.583.550/0001-30); Conselho Federal de Medicina Veterinária (00.119.784/0001-71); Conselho Federal de Museologia (03.605.169/0001-63); Conselho Federal de Nutricionistas (00.579.987/0001-40); Conselho Federal de Odontologia (61.919.643/0001-28); Conselho Federal de Psicologia (00.393.272/0001-07); Conselho Federal de Química (33.839.275/0001-72); Conselho Federal de Relações Públicas (00.339.390/0001-29); Conselho Federal de Representantes Comerciais (34.046.367/0001-68); Conselho Federal de Serviço Social (33.874.330/0001-65); Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil (02.798.416/0001-22); Conselho Federal dos Tecnicos Industriais (30.871.497/0001-84); Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (35.438.630/0001-27); Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia (03.635.323/0001-40); Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (14.702.767/0001-77). 1.3. Órgão/Entidade: Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Fernando Dimas Delci (31386/OAB-DF), representando Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.